Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III e § 1o do CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.

1. O parágrafo 1o do artigo 485 do CPC dispõe que o autor deve ser intimado pessoalmente, antes de ser proferida sentença extintiva, por descumprimento dos atos e diligências que lhe competir ou por abandono da causa. Ausentes os requisitos necessários à configuração do abandono da causa, a cassação da sentença é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.Unânime.